Tribunal: STF
Processo: RHC 252028
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 208.892/MS, assim fundamentada:



    Trata-se de recurso em habeas corpus interposto em face de acórdão assim ementado:



    HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO - PREVENTIVA – DECRETO FUNDAMENTADO - MULTIRREINCIDENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - AUSÊNCIA - ORDEM DENEGADA.



    I - Presentes os motivos autorizadores (fumus comissi delicti – relativo à materialidade e indícios de autoria - e o periculum libertatis - risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal), denega-se ordem de habeas corpus que visa revogar prisão cautelar imposta por decisão suficientemente fundamentada em elementos concretos, eis que expressamente vedada pelo § 2.º do artigo 310 do CPP a concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas alternativas, ao multirreincidente, como é o caso do paciente.



    II – Ordem denegada.



    Imputa-se ao recorrente a prática do crime de furto qualificado (artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal).



    A defesa alega, em síntese: a) ausência de fundamentação idônea para o decreto de prisão preventiva, porque calcada na gravidade abstrata do delito; b) que o delito em comento não foi praticado com o uso de violência ou grave ameaça a pessoa; c) que o réu é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, não se podendo afirmar que se furtará à eventual aplicação da lei penal; d) a desproporcionalidade da prisão cautelar em face da pena possivelmente aplicada no caso de condenação.



    Ao final, requer o provimento do recurso para revogar a prisão preventiva do recorrente, ainda que mediante imposição de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    Do voto condutor do acórdão recorrido extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação:



    Uma rápida consulta aos autos de origem (n.° 0001248-88.2024.8.12.0021) permite verificar que no dia 21 de fevereiro de 2024, o paciente e os corréus L. C. e R. C. T., supostamente, subtraíram a quantia de R$ 69.799,30 (sessenta e nove mil setecentos e noventa e nove reais e trinta centavos), da empresa Orion Integração de Negócio e Tecnologia Ltda. Já o segundo furto, em tese, teria ocorrido no dia 08 de abril de 2024, no caixa eletrônico do Banco do Brasil, subtraído o valor de R$ 34.966,00 (trinta e quatro mil e novecentos e sessenta e seis reais).



    [...]



    Nesse contexto, analisando os elementos extraídos dos autos, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva está em consonância com as disposições acima referidas.



    É de se ver que ao afirmar que "(...) Vale mencionar que há imagens dos investigados A. e L. C. dentro da agência bancária de Araçatuba no dia 22/04/2024, utilizaram os caixas eletrônicos e saíram (fls. 48- 49). É exposto ao longo do relatório policial, por meio de recortes de matérias jornalísticas, que os investigados A. C. e L. C. aparecem como suspeitos de outras operações criminosas para a prática de crimes de furto e roubo. Atualmente o investigado A. está preso no Estado do Paraná pela pratica de crime em outro processo. Enfim, todos os substratos acima demonstram a necessidade da prisão preventiva dos investigados, pela gravidade dos crimes que lhe são imputados. Para além disso, há também risco evidente de reiteração delitiva (...)" (f. 16/20), a decisão atende aos §§ 1.º e 2.º do artigo 315 do CPP. Assim, constata-se que o paciente ostenta condenação transitada em julgado no dia 12/04/2021 pelo crime de furto qualificado e associação criminosa (autos de n.º 1501466-03.2019.8.26.0482) ocorrido em Presidente Prudente/São Paulo, em regime aberto, contudo, durante o cumprimento da pena, cometeu outro crime de furto qualificado (autos de n.º 0001211-95.2012.8.16.0045) na cidade de Arapongas/Paraná tendo sua condenação transitado em julgado em 31/07/2020, onde também passou a cumprir a pena em regime aberto.



    O paciente encontra-se atualmente preso em virtude do cumprimento do mandado de prisão decorrente do processo criminal da cidade de Arapongas/PR cuja a pena se encerraria em 17/04/2026.



    De tal forma, em razão da multirreincidência, não lhes pode ser concedida a liberdade provisória diante da expressa vedação contida no § 2.º do artigo 310 do CPP, que assim foi redigido: "Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares".



    A garantia da ordem pública, aqui protegida, não busca apenas assegurar a calma social, a manutenção e estabelecimento da disciplina social e de seus valores, mas também, prevenir a reprodução de fatos criminosos.



    Na hipótese dos autos, considerando a expressa disposição legal, sequer há necessidade de a decisão referir-se à impossibilidade de substituição da prisão cautelar por alguma das medidas previstas pelo artigo 319 do CPP.



    Como se pode observar, o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu pela manutenção da custódia cautelar do recorrente em razão da gravidade das condutas perpetradas, em que foram subtraídas quantias superiores a R$ 100.000,00 de caixas eletrônicos, além do histórico criminal do recorrente, que é multireincidente em crimes da mesma natureza, e da prática criminosa durante o cumprimento de pena, o que de fato denota o risco concreto de reiteração delitiva, e o consequente risco à ordem pública.



    Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do recurso em habeas corpus.



    Destaca-se, ainda, que "o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 865.097/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).



    Por fim, esta Corte considera irrepreensível a decisão atacada quando " a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva" (AgRg no HC n. 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus (doc. 42 — grifos meus e no original).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    [a] Revogação da Prisão Preventiva, conforme art. 316 do Código de Processo Penal, expedindo-se em favor do requerente Anildo Consorte o contramandado de prisão.



    Subsidiariamente, caso ainda pairem dúvidas quanto Assegurar a Aplicação da Lei Penal e Garantir a Ordem Pública, requer, sejam aplicadas qualquer das Medidas Cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma a privilegiar a “ultima ratio” da Lei 12.403/2011: a Prisão Processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna (doc. 47, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    Com efeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014), RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).



    Além disso, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/12/2013). No mesmo sentido:



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido ‘de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.923 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 228.514 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Afastamento de medida cautelar consistente na proibição de dirigir veículo automotor. Impossibilidade. Risco concreto de reiteração delitiva. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 2. O risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação de medidas cautelares para a garantia da ordem pública. (v.g. HC nº 165.098/SP, Primeira Turma, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/11/19). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 207.260 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RHC MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 2. A interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão exarado em outro recurso ordinário em habeas corpus anteriormente manejado perante o Superior Tribunal de Justiça configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – É inviável o recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. II Agravo regimental não provido (RHC 194.552 ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 14/4/2021).



    Por fim, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatado de imediato e que mitigaria a impossibilidade da análise da questão trazida no presente recurso.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator